Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700087-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DETRAN - DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 43005373, que indeferiu o pedido liminar de suspender os efeitos do processo administrativo de suspensão da CNH do Autor, em razão de multa por direção sob a influência de álcool. Alega que os processos administrativos no 0113-011384/2015 e 00055-00090952/2021-22 devem ser anulados, em razão de inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa. Afirma que não fora notificado a respeito da conclusão dos processos administrativos que ensejou a suspensão de sua CNH: “Pelo menos nesta fase processual, não há elementos seguros que evidenciem a ilegalidade dos processos administrativos que ocasionaram o processo de suspensão da CNH. Tal ato possui o atributo de presunção de legitimidade, somente sendo possível afastá-lo após elementos comprobatórios em contrário. Sobre o argumento de ocorrência da prescrição, o fato de ter decorrido grande lapso temporal não significa, automaticamente, ocorrência de prescrição, tendo em vista a possibilidade de existência de causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional. Esses elementos aptos somente serão possivelmente encontrados após a angularização da relação processual e consequente incursão na seara probatória. Importante assinalar que não há perigo de dano ou ao resultado útil do processo se aguardar todo o trâmite processual, uma vez que o autor teve seu direito de dirigir suspenso em 2019 e somente agora acionou o Poder Judiciário para questionar a penalidade. Dessa forma, no momento, não emerge dos autos elementos robustos e inquestionáveis, que permitam a antecipação da tutela para anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir com a consequente devolução da CNH. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. INDEFIRO, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos Juizados Especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.” Em breve síntese, o Agravante alega: 1) Que não foi notificado da instauração do processo administrativo de suspensão do seu direito de dirigir, tendo a notificação sido devolvida indevidamente com a informação de que “mudou-se”, devendo o processo administrativo ser anulado, o que caracterizaria a fumaça do bom direito; 2) Que foi empossado em cargo de agente da Polícia Federal, que exige CNH tipo B para a posse, estando em estágio probatório, o que caracterizaria o perigo da demora. Requer, em tutela provisória liminar, sejam os processos administrativos anulados/suspensos durante o trâmite do processo principal. Requer também o sigilo sobre o processo. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Quanto ao pedido de sigilo, prevalece a publicidade dos atos judiciais, conforme artigo 5o, LX, da Constituição Federal. Não há razão para o sigilo processual em defesa da intimidade ou do interesse social. De tal forma, o processo deve ser mantido público. Embora alegue não ter recebido notificação, trata-se de prova possível de ser produzida pela parte contrária, pelo que se faz necessária a instrução probatória. O próprio Agravante afirma ter sido representado por advogado no processo administrativo, pelo que pode ter sido intimado por meio desse (ID 43005370 - Pág. 19). Não há, portanto, fumaça do bom direito, mas mera alegação fática que pode ser infirmada pela parte contrária, por meio de comprovação documental. Quanto ao perigo da demora, embora a CNH tipo B seja exigida para a posse, o Agravante afirma já ter tomado posse no concurso e não comprovou que a suspensão da CNH lhe trará exoneração durante o estágio probatório ou mesmo seu risco. É certo que não poderá dirigir durante o expediente, mas não se comprovou que isso lhe poderá trazer risco ao vínculo estatutário. Diante do exposto, ausentes o perigo da demora e a fumaça do bom direito, NÃO CONCEDO o pedido liminar de tutela provisória para manter incólume a r. decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora